Tribunal: TJSP
Processo: 1001018-85.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÕES – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos em sede de benefício previdenciário – Lançamentos desconhecidos – Pedidos acolhidos para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor R$10.000,00 - Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Ilegitimidade do banco –

Ementa:
APELAÇÕES – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos em sede de benefício previdenciário – Lançamentos desconhecidos – Pedidos acolhidos para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor R$10.000,00 - Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Ilegitimidade do banco – Inocorrência – Instituição financeira que permitiu o alcance de numerário de titularidade da autora a ela confiado, sem prova do respectivo consentimento - Repetição de indébito - Ônus de provar a hipótese de engano justificável que incumbe ao fornecedor – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC – Inexistência de prova do lastro negocial a justificar os descontos - Devolução em dobro adequada - Dano moral – Inexistência de dano moral passível de indenização – Descontos que não afetaram a subsistência da autora ou sua imagem no mercado de consumo - Situação insuficiente para a configuração do dano – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001018-85.2020.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que são apelantes
BANCO BRADESCO S. A. e COMPANHIA DE SEGURO PREVIDÊNCIA DO SUL,
é apelada ALMERINDA KANDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento à apelação, por maioria de votos, vencida a 3a Juíza. Aplicada
a técnica do art. 942 do CPC, o resultado inicial se manteve. Declarará voto
vencido a 3a Juíza, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), MOURÃO NETO, DANIELA MENEGATTI
MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22958
Apelação Cível no 1001018-85.2020.8.26.0439
Comarca: Pereira Barreto
Apelantes: Banco Bradesco S. A. e Companhia de Seguro Previdência do Sul
Apelado: Almerinda Kanda de Souza
Juiz de Direito: Dr(a). Mateus Moreira Siketo
APELAÇÕES – Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório – Descontos em sede de benefício
previdenciário – Lançamentos desconhecidos – Pedidos
acolhidos para determinar a restituição em dobro dos
valores descontados indevidamente e condenar os réus ao
pagamento de indenização por dano moral no valor
R$10.000,00 - Pleito de reforma – Possibilidade, em parte
– Ilegitimidade do banco – Inocorrência – Instituição
financeira que permitiu o alcance de numerário de
titularidade da autora a ela confiado, sem prova do
respectivo consentimento - Repetição de indébito - Ônus
de provar a hipótese de engano justificável que incumbe
ao fornecedor – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do
CDC – Inexistência de prova do lastro negocial a justificar
os descontos - Devolução em dobro adequada - Dano
moral – Inexistência de dano moral passível de
indenização – Descontos que não afetaram a subsistência
da autora ou sua imagem no mercado de consumo -
Situação insuficiente para a configuração do dano –
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de apelações interpostas por Banco Bradesco
S/A e Companhia de Seguro Previdência do Sul, em face da r. sentença
de fls. 146/153, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de
Pereira Barreto, nos autos da ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório, ajuizada por Almerinda Kanda de Souza, que acolheu os
pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos impugnados,
determinar a restituição, em dobro, dos valores e condenar as rés ao
pagamento de indenização por dano moral no importe de R$10.050,00,
além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no
montante de 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o Banco Bradesco em busca da
reforma do julgado. Preliminarmente, aduz ilegitimidade passiva,
porquanto não teria integrado a relação negocial. No mérito, sustenta, em
síntese, ausência de provas quanto à verificação de dano material e moral.
Argumenta que a restituição em dobro pressupõe a existência de má-fé,
inexistente na hipótese dos autos. Afirma que não há dano moral a ser
indenizado, porquanto, irrisórios os descontos e ausente demonstração de
prejuízo concreto, aduzindo subsidiariamente, a desproporcionalidade do
montante indenizatório (fls.156/171).
De seu turno, apela a Companhia de Seguros
Previdência do Sul S/A, afirmando a regularidade do contrato. Aduz que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova da má-fé constitui pressuposto para a devolução em dobro. Afirma
que o dano moral não restou demonstrado e que o quantum indenizatório é
desproporcional (fls.175/185).
A autora apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls.191/216 217/228).
Recursos tempestivos, preparados e regularmente
processados nos termos legais.
É o relatório.
Conheço dos recursos, porquanto presentes os
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do
d. magistrado a quo, dou parcial provimento às insurgências.
Trata-se de ação ordinária cumulada com pedido
indenizatório decorrente de lançamentos desconhecidos pela autora em
sede de benefício previdenciário.
Argumentou ter tomado conhecimento de desconto
indevido, relacionado a seguro não contratado, redundado infrutíferas as
tentativas de solução administrativa.
Por outro lado, o réu Banco Bradesco, pugnou pela
improcedência dos pedidos iniciais. Aduziu que a pretensão deveria ter
sido deduzida exclusivamente em face da corré, porquanto não participou
do contrato. Afirmou que não praticou ato ilícito e por via de
consequência, não há o dever de indenizar.
Por sua vez, a ré Companhia de Seguros, alegou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da tutela antecipada, afirmando ter cancelado o contrato, a
despeito da regularidade da contratação. Argumentou quanto à inexistência
do dever de indenizar.
A preliminar de ilegitimidade arguida pelo banco não
prospera, à medida que permitiu o alcance, por terceiro, quanto ao
numerário de titularidade da autora a ele confiado (fls.17/22), ausente
prova do consentimento da correntista.
No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as
partes está inserida no âmbito das relações de consumo, dessa forma,
incumbia aos réus a demonstração da regularidade do contrato.
À luz dos autos, a ré Companhia de Seguros, em sede
de resposta, limitou-se a coligir aos autos, exclusivamente, um certificado
individual, desprovido da assinatura da autora (fls.96/98).
Desse modo, acertada a declaração de inexigibilidade
do contrato, não havendo reparos, igualmente quanto ao dever atinente à
devolução em dobro dos valores descontados.
Nesse passo, a repetição em dobro do indébito, nos
moldes do artigo 42, § único, do Código de Defesa ao Consumidor, revela-
se possível, quando o consumidor paga débito indevido, salvo hipótese de
engano justificável, in verbis:
“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor
inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer
tipo de constrangimento ou ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do
que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.”
Extrai-se do texto normativo que, em regra, uma vez
cobrado indevidamente, o consumidor que pagou faz jus ao dobro do
montante despendido, exceto prova de engano justificável.
Não se cogita de má-fé, sendo suficiente o pagamento
indevido, não se aplicando à hipótese o disposto no art. 940, do Código
Civil, restrito a regular as relações entre iguais.
É dos autos que os réus não demonstraram sequer a
existência de eventual lastro para os descontos, tampouco, envidaram
esforços para a solução extrajudicial do problema, assim, não há se falar
em engano justificável, ao menos não há prova nesse sentido, vez que
irretorquível ter sofrido a autora prejuízo, em razão da conduta negligente
dos réus.
Oportuna a lição de Claudia Lima Marques a respeito
do assunto:
“Prevista como uma sanção pedagógica e preventiva,
a evitar que o fornecedor se “descuidasse” e cobrasse a mais dos
consumidores por “engano”, que preferisse a inclusão e aplicação de
cláusulas, ou que o fornecedor usasse de métodos abusivos na cobrança
correta do valor, a devolução em dobro acabou sendo vista pela
jurisprudência, não como uma punição razoável ao fornecedor negligente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou que abusou de seu “poder” na cobrança, mas como uma fonte de
enriquecimento “sem causa” do consumidor. Quase que somente em caso
de má-fé subjetiva do fornecedor, há devolução em dobro, quando o CDC,
ao contrário, menciona a expressão “engano justificável” como a única
exceção. Mister rever esta posição jurisprudencial. A devolução simples
do cobrado indevidamente é para casos de erros escusáveis dos contratos
entre iguais, dois civis ou dois empresários, e está prevista no CC/2002.
No sistema do CDC, todo o engano na cobrança de consumo é, em
princípio injustificável, mesmo o baseado em cláusulas abusivas inseridas
no contrato de adesão, ex vi o disposto no parágrafo único do art. 42.
Cabe ao fornecedor provar que seu engano na cobrança, no caso
concreto, foi justificado.” (Marques, Claudia Lima Comentários ao Código de
Defesa do Consumidor / Claudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin, Bruno
Miragem. 3a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2010
p. 805)
Assim, aplica-se à hipótese a restituição em dobro.
Quanto ao dano moral, com razão os réus.
No caso dos autos, o infortúnio suportado pela autora
(descontos mensais quanto ao seguro não solicitado no montante de
R$19,90
fls.17/22) é situação que não ultrapassa o mero transtorno
cotidiano.
Não se verifica, in casu, qualquer ofensa aos direitos
da personalidade ou submissão a situação vexatória, capaz de ensejar dano
moral indenizável.
Além disso, a autora não trouxe prova de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restrição, diminuição de crédito no mercado ou efeitos outros, decorrentes
dos descontos.
Assim, embora desconfortável a situação a que se
sujeitara a autora, não se revela suficiente para a caracterização do dano
moral, que se configura como “(...) a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo” (Programa de responsabilidade civil, 2a ed., SP:
Malheiros, 1998, p. 78, apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade
civil, 8a ed., SP: Saraiva,2003, p. 549/550)” (4a Câmara de Direito Privado,
Apelação n.o 0008073-46.2008, Rel. Des. Teixeira Leite, j. 21/08/2014, v.u.).
Destarte, ausente a comprovação de abalo hábil à
caracterização do moral, impõe-se a improcedência do pedido
indenizatório.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará
com 50% das custas e despesas processuais (art. 86, do CPC).
Quanto aos honorários advocatícios, aplicável a regra
inserta no artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Portanto,
levando-se
em
conta
os
parâmetros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecidos no dispositivo acima transcrito e, considerada a natureza e
complexidade da demanda, o trabalho realizado e o esforço desenvolvido
pelos patronos, fixo os honorários do patrono da autora em R$ 1.000,00,
por equidade, a serem pagos pelos réus e os honorários dos patronos dos
réus em 10% sobre o valor da causa, a serem pagos pela autora.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, nos termos alinhavados.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001018-85.2020.8.26.0439
Apelantes: Companhia de Seguro Previdência do Sul e Banco Bradesco
S/A
Apelada: Almerinda Kanda de Souza (Justiça Gratuita)
Comarca: Pereira Barreto 1a Vara Judicial
Juiz de 1a Instância: Mateus Moreira Siketo
Voto no 9506
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitosamente, declaro voto vencido em
relação à d. Maioria, pois daria parcial provimento ao recurso dos réus, em
menor extensão, pelos seguintes fundamentos:
Comprovada a falha de segurança interna do
fornecedor de serviços, que resultou na efetivação de descontos indevidos
diretamente em conta corrente de titularidade da autora a título de seguro
não contratado, no valor mensal de R$ 19,90 (fls. 17/22), tal circunstância
enseja a responsabilidade objetiva do banco apelado.
Com efeito, a autora negou a contratação dos
serviços de seguro que ensejaram descontos em sua conta corrente, ao
passo que as rés não lograram comprovar a regularidade da contratação,
em desatenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Diante
disso,
evidenciada
a
ausência
de
contratação dos serviços, é certo que houve falha na prestação dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de segurança pelo banco, não se aplicando ao caso o artigo 14, § 3o, inciso
II do Código de Defesa do Consumidor.
Dessa forma, a falha na prestação dos serviços
prestados pelas rés foi a causa dos transtornos gerados à autora, haja vista
que passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário,
sem que tenha contratado o aludido serviço, o que por certo comprometeu
parte de sua módica verba alimentar (R$ 1.348,09 fl. 17), acarretando
transtornos psicológicos que ultrapassam ao mero aborrecimento cotidiano,
restando, assim, caracterizado o dano moral in re ipsa.
Conforme entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em valor
razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação,
qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento
experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas
do feito” (STJ, AgRg. no AgRg. no AREsp. no 416.491/RJ, Quarta
Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 26/04/2016).
Considerando, assim, os parâmetros citados, as
circunstâncias em que os fatos ocorreram e as suas
consequências, arbitraria o valor da indenização por danos morais no
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal quantia se mostraria
adequada à situação econômica das partes e atenderia aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Diante disso, daria parcial provimento ao recurso
das rés, em menor extensão, para condená-las ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a
partir do arbitramento (sessão de julgamento) e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês a contar do evento danoso, por tratar o caso dos autos de
responsabilidade civil extracontratual, nos termos da Súmula no 54, do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, DARIA
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso das rés, em menor extensão, nos
termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
3a Juíza Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
136B447B
10
12
Declarações de
Votos
DANIELA IDA MENEGATTI MILANO
13712C05
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001018-85.2020.8.26.0439 e o código de confirmação da tabela acima.